Tribunal: TJES
Processo: 0019579-97.2012.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Execução Contratual
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019579-97.2012.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ

APELADO: COMERCIAL BERTULOSO LTDA ME

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES. VÍCIOS. DEFEITOS COMPROVADOS. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. NOTIFICAÇÃO. APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.666/93. INÉRCIA DA CONTRATADA. RESPONSABILIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1 - Tem-se contrato de Fornecimento entre os litigantes, o qual possuiu como objeto a compra de materiais permanentes para escolas municipais de Aracruz. 2 - Expressa garantia dos equipamentos pelo período mínimo 1 (um) ano, restringindo o prazo da garantia de fábrica para que fosse igual ou superior ao disposto na Lei n.º 8.078/90, sendo a fiscalização exercida de acordo com o critério da Administração, permanecendo a empresa responsável por irregularidades ou vícios. 3 - Após a constatação dos defeitos e a necessidade de manutenção, tem-se inércia da parte contratada frente a notificação realizada pelo ente municipal para alinhamento de cláusulas contratuais que não estavam sendo cumpridas. 4 - A relação contratual é estabelecida com a Administração Pública, devendo ser executado fielmente pelas partes, em respeito conjunto as cláusulas avençadas e as normas da Lei n.º 8.666/93, sendo cada uma destas responsável pelas consequências da inexecução total ou parcial. 5 - Responsabilidade da empresa contratada em realizar a manutenção dos equipamentos fornecidos e defeituosos, caso impossível, deve ressarcir ao ente municipal os custos correspondentes. 6 - Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme mencionado, trata-se de recurso de apelação interposto por
COMERCIAL BERTULOSO LTDA - ME
em face da sentença (ID n.º 6993849 - fls. 253/254), proferida pela Vara da Fazenda Pública do Juízo da Comarca de Aracruz, que nos autos de Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
, julgou procedente a pretensão autoral, na forma do artigo 487, inc. I do CPC, para determinar que fosse realizada a manutenção dos equipamentos fornecidos ou, se impossível, ressarcir o ente municipal dos respectivos custos.

Em suas razões recursais (ID n.º 6993849 - fls. 254/272), narra a empresa que a notificação acostada aos autos não possui condão de notificação quanto a manutenção dos equipamentos adquiridos pelo Município, de modo que, em verdade, não teria o ente municipal acionado a empresa durante o período de garantia, o que levaria a perda desse direito.

Contrarrazões apresentadas pelo
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
(ID n.º 6993849 - fls. 277) para o não provimento do recurso e manutenção da sentença.

Pois bem.

De pronto, urge ao caso uma breve análise fática, cumpre rememorar que, na origem, tem-se o início da relação entre os litigantes no Contrato de Fornecimento n.º 327/2011 (ID n.º 6993849 - fls. 144/148) o qual possuía como objeto a compra de materiais permanentes para escolas municipais de Aracruz.

Vale mencionar que o contrato celebrado pelas partes estipula a garantia dos equipamentos pelo período de no mínimo 1 (um) ano, restringindo o prazo da garantia de fábrica para que fosse igual ou superior ao disposto na Lei n.º 8.078/90, sendo a fiscalização exercida de acordo com o critério da Administração, permanecendo a empresa responsável por irregularidades ou vícios.

Após a celebração contratual, tem-se a notificação do Apelante, Ofício n.º 59/2012 (ID n.º 6993849 - Vol. 001 - fls. 50), visando que fossem sanadas inobservâncias das cláusulas contratuais firmadas, entretanto, sem resposta.

Nesse cenário, com as frustradas tratativas extrajudiciais, o ente municipal ajuizou ação em face da parte Apelante com a pretensão de concessão de tutela antecipada para manutenção dos equipamentos fornecidos de modo a sanar os vícios apontados, bem como o julgamento procedente da ação para confirmar liminar e condenar a apelada ao reparo dos defeitos.

Em deslinde, o juízo a quo apreciou o caso de maneira objetiva, valendo destacar:

“Analisando detidamente os autos, tem-se que o termo de referência, bem como o
contrato previram que haveria garantia mínima de um ano para os parquinhos a partir da data de instalação
.

Muito embora o requerido não entenda como suficiente a notificação de fl. 50, por esta não especificar que o motivo da reunião seria os defeitos dos objetos, é inegável que, partindo do princípio da boa fé objetiva, ao menos para saber quais cláusulas contratuais não foram observados, deveria ter participado da reunião ao menos um dos representantes da pessoa jurídica requerida.

O Município, por meio da referida notificação, tentou desde o mês de fevereiro de 2012 solucionar as questões junto à requerida.

E, ainda que o Município tenha efetuado o pagamento e a cláusula terceira disponha que o pagamento só seria efetuado após a entrega, conferência e instalação dos materiais, não prospera a alegação de que a efetivação do pagamento é garantia de que os objetos não poderiam apresentar defeitos posteriormente (vícios ocultos, em especial).

Isto porque, conforme consta à fl. 50, os defeitos foram informados em fevereiro de 2012, dois meses após o contrato ser assinado e a pessoa jurídica se manteve silente diante dos fatos, situação que configura total descaso com o contrato firmado
.”

Compulsando os autos, verifica-se que de fato a parte Apelante celebrou o Contrato de Fornecimento n.º 327/2011 (ID n.º 6993849 - fls. 144/148), estipulando garantia de 1 (um) ano quanto aos equipamentos fornecidos, assim como resta demonstrado em fls. 42/49 que foram constatados defeitos logo após sua aquisição.

Sendo assim, entendo como acertada a sentença recorrida, uma vez que os equipamentos apresentaram vícios durante a garantia contratual, sendo de responsabilidade da Apelante a respectiva manutenção. Senão, vejamos
in verbis
a disposição contratual:

“4.1.4 -
Os parquinhos deverão ter garantia de, no mínimo, um ano a partir da data da instalação e assistência técnica autorizada
, devendo tal serviço ser executado na própria Unidade Escolar. [...]

4.2 - Prazo de Garantia: Garantia de fábrica, não podendo ser inferior ao da Lei n°. 8.078 de 11/09/1990 (Código de Defesa do Consumidor).[...]

6.2 -
A fiscalização é exercida no interesse da Administração e não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada
, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e nesta hipótese, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos. “

Como mencionado, evidencia-se que o ente municipal procurou a empresa, não obtendo, todavia, êxito (ID n.º 6993849 - fls. 50).

Ademais, conforme estabelecido pela legislação que regula os contratos administrativos vigente na época, “o regime jurídico dos contratos administrativos instituído por esta Lei confere à Administração, em relação a eles, a prerrogativa de fiscalizar-lhes a execução e aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste” (art. 58, incisos III e IV, da Lei nº 8.666/93).

Nesse cenário, útil se faz o entendimento do Professor José dos Santos Carvalho Filho (Manual de Direito Administrativo, Ed. 26, São Paulo, Atlas, p. 207/208) vejamos:

“Depois de emitidas as vontades formadoras do contrato, podem as partes deixar de cumprir as cláusulas que pactuaram.
A fiel execução do contrato reflete o fiel cumprimento de tudo o que foi avençado, e tal conduta é que deve se seguir ao ajuste, sobretudo porque é de todos conhecido o postulado do pacta sunt servanda
. Sucede que inúmeras vezes uma das partes, ou ambas, não executam fielmente o contrato, desrespeitando as normas a que se obrigaram. Havendo conduta diversa da que prevê o contrato, dá-se a sua inexecução. É preciso, porém, saber qual a causa da inexecução, ou até onde deve a parte inadimplente responder por seu descumprimento. A diversidade das causas pode ensejar dois tipos básicos de inexecução: a inexecução culposa e a inexecução sem culpa. Inexecução Culposa. Esse tipo de inexecução tem como motivo a culpa de uma ou de ambas as partes.
É a forma mais comum de inexecução. As partes ajustam certas regras e, depois de ajustadas, deixa a parte de observá-las. (...) O efeito imediato é a rescisão do contrato pela parte a quem atingiu a conduta culposa. Outros efeitos podem advir da inexecução com culpa, como o dever se indenizar, a suspensão do direito de contratar novamente etc
”.

Considerando o exposto, entendo que,
in casu
, tem-se o descumprimento do Contrato de Fornecimento n.º 327/2011 (ID n.º 6993849 - fls. 144/148 por parte da Apelante, uma vez que deixou de atender a notificação realizada pelo ente municipal para alinhamento de cláusulas contratuais que não estavam sendo cumpridas, ainda que não tenha mencionado expressamente os defeitos constatados (ID n.º 6993849 - fls. 50).

Como demonstrado, o contrato firmado possui em um dos polos a Administração Pública,
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
, devendo ser executado fielmente pelas partes, em respeito conjunto as cláusulas avençadas e as normas da Lei n.º 8.666/93, sendo cada uma destas responsável pelas consequências da inexecução total ou parcial.

À luz do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o edital de licitação, enquanto instrumento convocatório, delimita as condições norteadoras dos atos do certame, fixa o seu objeto de forma precisa e enumera os deveres e as garantias das partes interessadas.” (REsp 796388/SP, Relator o Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 14/08/2007, DJ 05/09/2007).

Sendo assim, em contraponto ao defendido em apelo, frente ao não cumprimento do disposto em contrato, revela-se devida sua responsabilização.

Ante ao exposto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença guerreada, que julgou procedente o pedido autoral para condenar a Apelante a reparar os equipamentos defeituosos fornecidos, caso impossível, para que ressarça o ente municipal os custos correspondentes.

Outrossim, tendo em vista o não provimento do apelo, fixo honorários recursais em R$500,00 (quinhentos reais), conforme arbitrado pelo juízo
a quo
e à luz do artigo 85, §8º, do CPC.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 22/04/2024 às 09:29:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50810422042024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Des. Relator para negar provimento ao recurso.

CONHEÇO
do apelo interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença hostilizada, nos termos do voto do relator.